Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 106 do ECA, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
2. As circunstâncias em que foi praticado o ato infracional, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, indicam a gravidade do fato e a periculosidade do menor e justificam a manutenção da internação provisória como forma de garantir a própria segurança do adolescente.
3. O paciente registra passagens anteriores pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas. Ademais, o representado já recebeu medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida e em meio fechado de semiliberdade.
4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a internação provisória decretada.